Tribunal: TJES
Processo: 5000168-02.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-02.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLISMARIO BATISTA FERNANDES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000168-02.2020.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CLISMARIO BATISTA FERNANDES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLISMARIO BATISTA FERNANDES
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, na qual
n
arra a parte autora, em síntese, ser cliente da requerida, tendo solicitado a instalação de energia quando locou um imóvel para morar. Afirma que a instalação de relógio medidor no local foi implementada em 07.01.2020. Afirma que, após aproximadamente 17 dias utilizando da energia elétrica fornecida pela ré, a 1ª fatura de consumo foi entregue. Assevera que a fatura de consumo foi emitida em valor exorbitante, na quantia de R$ 758,93, referente a uso de 1.030,96 kwh, que não corresponde ao real consumo da unidade. Aduz que o valor da fatura enviada pela ré é desarrazoado, justificando morar sozinho e ter poucos eletrodomésticos.

Em contestação (ID. 4453105), a requerida alega preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia e preliminar de impossibilidade de pedido genérico. No mérito afirma que, com o fito de atender a reclamação autoral na via administrativa, no dia 03.02.2020 realizou inspeção na unidade, não tendo constatado nenhuma irregularidade no funcionamento do equipamento de medição ou fornecimento da energia elétrica. Narra que na fatura com vencimento em março de 2020 o consumo da unidade do requerente foi de 184 kwh, no valor de R$ 184,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4453249 que assim resolveu a lide:

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a nulidade da cobrança da quantia de R$ 758,93, referente a fatura de energia com vencimento em 06.02.2020, referente ao imóvel residencial de instalação de n. 160000431
, para fins de fixar a fatura referente ao débito, relativo ao consumo de 07.01.2020 a 23.01.2020, na importância de R$ 48,37, com o adicional de tarifa amarela, PIS, COFINS e ICMS.

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID. 4453256). arguindo, preliminarmente, incompetência do Juizado para processar e julgar a presente causa em razão da necessidade de produção de prova pericial, e, no mérito, alega que diante da inexistência de irregularidade no medidor, a cobrança é devida, posto que os valores são referentes à energia consumida. Alega a inocorrência de ato ilícito que enseje a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de intimada, a parte Autora, ora Recorrida, não apresentou Contrarrazões ao Recurso, conforme certificado no ID de nº 4453262.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Compulsando os autos, entendo que uma vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, não há necessidade de produção de prova técnica, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada por um lado da concessionária recorrente e do outro pelo consumidor, destinatário final do produto.

O Código do Consumidor foi expresso a respeito, considerando direito do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078, de 11.9.1990).

No caso dos autos, a concessionária recorrente não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da cobrança do valor exorbitante de R$ 758,93. Ora, o valor se mostrou muito diferente do normalmente cobrado.

Destaco que a recorrente deveria ao menos explicar as razões de ter sido cobrado valor exorbitante e assim oportunizar aos recorridos o exercício da ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu.

Entendo que com acerto julgou o juiz de primeiro grau ao determinar o recálculo das faturas impugnadas pelo autor pela média de consumo da unidade nos três meses anteriores à cobrança exorbitante. Isso porque, o valor cobrado, em muito acima daquele normalmente faturado, impossibilitou o adimplemento da fatura pelo consumidor. Com o refaturamento, possibilita-se ao consumidor o adimplemento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não apresentou Contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)